Tribunal: TJDFT
Processo: 0754825-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754825-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: VALDEMIRO JOAQUIM DA ROCHA D E S P A C H O Considerando as informações do NATJUS (ID 70357657), INTIMEM-SE ambas as partes, caso tenham tais informações constantes dos itens 1, 2, 3, 4 e 5. Após, encaminhem-se o feito ao NATJUS para complementação. Brasília, 31 de março de 2025 18:30:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador